Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-88.2022.8.11.0044
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-88.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (RECORRENTE), MARCOS VINICIOS MONTE FREITAS - CPF: 067.466.262-88 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 082.017.441-60 (RECORRENTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (RECORRENTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (RECORRENTE), JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES - CPF: 066.506.911-19 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MAURICIO DAL MASO NUNES - CPF: 015.795.690-30 (RECORRENTE), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MARCOS DE SOUSA - CPF: 873.482.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 081.321.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MONTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BISPO DE SOUZA - CPF: 652.134.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 580.744.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CONCEICAO LEITE - CPF: 062.568.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA FELIX DA SILVA - CPF: 019.399.371-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ - CPF: 106.323.389-54 (VÍTIMA), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ASSISTENTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS MONTE FREITAS - CPF: 067.466.262-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 082.017.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES - CPF: 051.211.861-26 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES - CPF: 066.506.911-19 (APELADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), TAUANI MOREIRA FERREIRA - CPF: 060.416.571-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000395-88.2022.8.11.0044

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO - TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – APELO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APELANTE CONDENADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PENA DO TRÁFICO DE DROGAS REDIMENSIONADA

– CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Se o apelado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/13, ou seja, por integrar organização criminosa, impõe-se afastar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Eventual análise de hipossuficiência cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000395-88.2022.8.11.0044

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Jefferson Douglas Lobelein Neves, Tauani Moreira Ferreira e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou:

-
Jefferson Douglas Lobelein Neves
a 14 (quatorze) anos de reclusão, por homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal –, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ocultação de cadáver – art. 211, do Código Penal –, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de integrar organização criminosa – art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 –, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, bem como, 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas – artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 –, todos somados na forma do art. 69 do Código Penal, perfazendo a pena total de 20 (vinte) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 170 (cento e setenta) dias-multa. Além disso, absolveu-o do delito previsto no art. artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

-
Tauani Moreira Ferreira

a 14 (quatorze) anos de reclusão, por homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal –, e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como, 10 (dez) dias-multa, por integrar organização criminosa – art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 –, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, correspondendo à pena total de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 10 (dez) dias-multa. Por sua vez, absolveu-a dos crimes previstos no art. 211 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

-
Alexsandro Evaristo da Silva
a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (à traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, § 1º, todos do Código Penal – , e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, por integrar organização criminosa
–
art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 –, somadas nos moldes do art. 69 do Código Penal, totalizada a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 10 (dez) dias-multa. Ademais, absolveu-o dos delitos previstos no art. 211 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, absolveu Diego Alexssandro Junges de todos os delitos a ele atribuídos na inicial acusatória.

A Defesa de Jefferson
Douglas Lobelein Neves, nas razões recursais de ID. 202506281, suscitou que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Aduziu inexistir comprovação das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV. Alegou insuficiência probatória para comprovar a prática dos crimes conexos (ocultação de cadáver, integrar organização criminosa e tráfico de drogas). Requereu a submissão do apelante a novo julgamento popular, além do afastamento de todas as qualificadoras
“independente de nova sessão de julgamento”
(
sic
).

Nas razões recursais, ID. 202505740, a Defesa de Tauani Moreira Ferreira suscitou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Alegou não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais. Pleiteou a absolvição dos delitos aos quais a apelante foi condenada. Subsidiariamente, a
“desclassificação do crime de organização criminosa para aquele de associação criminosa previsto no art. 288 do CP”
(
sic
), com isenção de custas processuais. Requereu
“a sustentação oral em momento oportuno”
.

O membro do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos, ID. 202506298.

Em suas razões recursais, ID. 202505739, o Ministério Público afirmou que Jefferson Douglas Lobelein Neves não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Requereu o aumento da pena do tráfico de drogas praticado por Jefferson Douglas Lobelein Neves, pelo afastamento da referida minorante.

Em contrarrazões, a defesa de Jefferson Douglas Lobelein Neves manifestou-se pelo desprovimento do apelo ministerial, ID. 202506282.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento dos apelos de Jefferson Douglas Lobelein Neves e Tauani Moreira Ferreira, ID. 215714151.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000395-88.2022.8.11.0044

APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA, DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, TAUANI MOREIRA FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jefferson Douglas Lobelein Neves e Tauani Moreira Ferreira insurgem-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade às provas dos autos. Por sua vez, o Ministério Público busca a revisão da dosimetria da pena de Jefferson Douglas Lobelein Neves, para que seja afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ao examinar os autos, evidencio que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos perpetrados por Jefferson Douglas Lobelein Neves [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, art. 211, ambos do Código Penal, art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006] e Tauani Moreira Ferreira [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13], rejeitou as teses absolutórias e reconheceu as qualificadoras.

Consta da denúncia, ID. 166105650, o que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2022, em residência particular, situada na Rua Mato Grosso, Bairro Vila Nova, em Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, agindo com evidente animus necandi, por motivo torpe, utilizando de tortura ou outro meio insidioso ou cruel e à traição ou recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Flavio Pierre Gelbke Mamcarz.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na zona rural de Gaúcha do Norte, comarca de Paranatinga/MT, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, conscientes e voluntariamente, ocultaram o cadáver de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz.

Depreende-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima mencionados, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, corromperam/facilitaram a corrupção dos adolescentes Antônio Neto Fernandes Gonçalves, Marcos Vinicius Monte Freitas e Pedro Henrique Costa Silva, menores de 18 anos de idade, para com eles praticarem infrações penais.

Ademais, em dia e hora não especificados, os denunciados TAUANI MOREIRA FERREIRA, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES, associaram-se, de forma estável, com tarefas relativamente divididas e estrutura interna organizada, para o fim específico de cometerem crimes.

Foi apurado do caderno informativo que os denunciados integram organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, cujos os membros estão submetidos a um sistema de normas e regras, com intuito de praticar crimes e otimizar lucros de seus integrantes.

Na qualidade de integrantes da facção, os denunciados receberam a ordem de executar a vítima Flavio, pois acreditavam que a mesma seria integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Desta feita, agindo por motivo torpe, o denunciado Jefferson atraiu a vítima Flavio até sua residência, ponto de comercialização de entorpecentes do denunciado, para se prepararem para uma festa.

No local, o denunciado Jefferson, com apoio dos demais denunciados e dos adolescentes, amarram a vítima, momento em que a denunciada Tauani iniciou uma videochamada com o chefe do Comando Vermelho, responsável pelo julgamento.

Em dado momento, a vítima, mediante pressão psicológica e tortura, “confessou” que seria integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Diante disso, o Chefe do Comando Vermelho, através da videochamada, deu a ordem de execução, oportunidade em que os denunciados iniciaram as agressões.

Consta, ainda, que todos os adolescentes e denunciados efetuaram e/ou participaram da execução de Flavio e, com a finalidade de ostentar o poder exercido pela organização criminosa Comando Vermelho, aumentaram inutilmente o sofrimento da vítima, inclusive, o adolescente Marcos Vinicius deu vários socos na vítima e a enforcou; o denunciado Alexsandro a segurou enquanto o adolescente Antônio Neto desferiu vários chutes e facadas nela enquanto o adolescente Pedro Henrique presenciava os atos e dava apoio moral e material.

Em seguida, o adolescente Pedro Henrique pegou o carro de Mauricio Dal Maso Nunes e todos os adolescentes, com auxílio dos denunciados, ocultaram o cadáver da vítima em região de mata fechada, cerca de 7Km da cidade, e o esconderam.

Por fim, cabe destacar que os denunciados Alexsandro e Diego, em interrogatório, afirmaram que foram até a residência do denunciado Jefferson, no dia dos fatos, para comprar entorpecentes. A denunciada Tauani, em interrogatório, confirmou que o denunciado Jefferson comercializa ilegalmente entorpecentes e que no dia dos fatos o denunciado Alexandro foi até a residência e comprou droga.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência:

TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA e DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I, II e III, 211 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com as implicações e gravames da Lei n.º 8.072/1990;

JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I, II e III, 211 e 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006, com as implicações e gravames da Lei n.º 8.072/1990. (...)”
(
sic
)

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 – ID. 166105152), Boletim de Ocorrência nº 2022.19606 (fls. 03/06 – ID. 166105152), Relatório Final das Investigações (ID. 166105162), vídeos da localização e retirada do cadáver (ID. 166105172 a 166105178), fotografia do veículo utilizado (ID. 166105179), vídeo da residência do acusado JEFFERSON (ID. 166105180), Boletim de Ocorrência nº 2020.286967 (fls. 14/18 – ID. 166105192), Relatório Técnico nº 001/ALI/3ºCIA/PMMT/2021 (fls. 19/30 – ID. 166105192), Laudo Pericial nº 210.2.06.2022.003115-01 (ID. 166105657), Laudo Pericial nº 210.2.06.2022.002397-01 (ID. 166105296), Laudo Pericial nº 210.2.06.2022.003629-01 (ID. 166105297).

O apelante/apelado Jefferson Douglas Lobelein Neves deu sua versão dos fatos, na fase policial:

“(...) Destaca que em momento algum o interrogado foi pressionado falar, mas como alega que estava apenas presente no dia e não deu facada quer contar sua versão; QUE o declarante afirma que no dia 12/02/2022 estavam na Kit Net onde ele morava, as pessoas de MARCOS VINICIUS; TAUANI MORREIRA; ANTÔNIO NETO, vulgo Neguin do Trem; uma pessoa por nome V7, não sabe dizer o nome; DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES: QUESTIONADO SE O ALEXSSANDRO EVARISTO DA SILVA, vulgo Sandro Louco, e MAURÍCIO DAL MASO NUNES, estavam no local, ressaltou que não, destacando se foram foi depois que saiu; QUE nesse dia estava chovendo, quando FLÁVIO chegou para tomar banho, pois ele ia para uma festa mais tarde. Ele tinha o costume de ficar na casa; QUE antes de FLÁVIO chegar estava no local MARCOS VINICIUS mandou mensagens para as pessoas citadas anteriormente e depois de um tempo foram chegando também na casa; Todos se interagindo. Em determinado momento alguém amarrou o FLAVIO não sabe confirmar quem. Deixaram ele amarrado por um tempo. Em seguida, a TAUANI fez uma ligação por vídeo chamada, onde ela segurou o telefone por um tempo e depois o declarante, revezando entre os dois; QUE não conhece essa pessoa da vídeo chamada e não sabe de onde ela é; QUE como suspeitavam que ele era de uma facção criminosa rival, PCC, a pessoa na vídeo chamada o pressionou para confirmar. Sendo que, FLAVIO confirmou que era do PCC; QUE o declarante relata que saiu do local por um tempo e retornou logo depois. Quando retornou ficou na área e a vídeo chamada ainda estava acontecendo. Saiu novamente para comprar uma jantinha e retornou logo depois. No final da vídeo chamada veio a ordem que era para executar o FLÁVIO, nesse momento, alega que não podia fazer mais nada, pois se fizesse poderia ir junto. O MARCOS VINICIUS o enforcou, deu porradas no rosto de FLAVIO, e o ANTONIO NETO, vulgo NEGUIN DO TREM, deu várias facadas pelo corpo dele; QUE nessa parte saiu para fora da casa, pois alega que estava passado mal com a situação; QUE escutou alguém ligando pedindo o carro emprestado; QUE nesse momento saiu e foi procurar sua esposa. Chegou na lanchonete Texas e encontrou o MAURICIO DAL MASO. Pediu carona a ele para ir numa festa, mas MAURICIO DAL MASO alegou que não podia levar porque alguém tinha pedido o carro emprestado; QUE não sabe dizer se MAURICIO DAL MASO faz parte do Comando Vermelho; QUE por volta de umas 07:00 h da manhã retornou para a Kit Net e já não tinha mais ninguém no local; A casa estava toda limpa, sem vestígios nenhum de sangue. A casa quem lavou foi a TAUANI e esse V7, mas o carro não sabe dizer: QUE a TAUANI sabia da ordem dada pela pessoa da vídeo chamada para executar o FLÁVIO Como disse anteriormente, a TAUANI quem realizou a ligação por vídeo chamada, sendo ela ocupante de um cargo mais alto que o seu dentro do Comando Vermelho, uma das chefes na cidade de Gaúcha do Norte; Quanto ao DIEGO ALEXSSANDRO JUNGES chegou durante a ligação da vídeo chamada. Ele sabia do que se tratava. Deu uma olhada na situação. Ficou por um tempo no local e foi embora. QUE DIEGO JUNGES não faz parte da Organização Criminosa. Quanto à mudança, ele quem fez porque estava lhe devendo, como ele tem um caminhão de reciclagem realizou o serviço como pagamento; QUE não sabe dizer quem ocultou o corpo (...).”
(
sic
,
p. 4 do ID. 65987543)

Interrogada na Delegacia, a apelante Tauani negou ter participado do homicídio, porém, afirmou acreditar que Jefferson e o adolescente Marcos Vinícius teriam envolvimento com o caso. Afirmou, ainda, que o acusado Jefferson, seu amásio à época, comercializava entorpecentes em sua residência:

“(...) Que a declarante afirma que atualmente possui relacionamento com JEFFERSON sendo que este desapareceu depois do desaparecimento do FLAVIO; Que a declarante não conhecia FLAVIO, porém, o JEFFERSON falava dele; Que a declarante afirma que não é traficante faccionada, porém o JEFFERSON vende drogas neste município e que FLAVIO era cliente dele; QUE a declarante afirma que no dia sábado, dia 12/02/2022, foi até a quitinete do JEFFERSON e lá encontrava-se o MARCOS VINÍCIUS, o JEFFERSON, o GABRIEL e o ZEZINHO; QUE a declarante afirma que ficou na quitinete até por volta das 18:00; QUE o ALEXSANDRO EVARISTO não estava na quitinete no momento em que ela estava, por serem ex-namorados; QUE JEFFERSON falou para ela que o ALEXSANDRO chegou logo depois para comprar cocaína; QUE a declarante afirma que a todo momento estavam bebendo, fumando cigarro e escutando música e que não viu nada violento; QUE a declarante afirma que o JEFFERSON falou ‘olha, hoje eu vou ganhar dinheiro’ se referindo que o FLAVIO PIERRE GELBKE iria chegar mais tarde para comprar pasta base; QUE a declarante afirma que não sabe quem matou o FLAVIO, porém suspeita que JEFFERSON e o MARCOS VINÍCIUS estavam envolvidos no desaparecimento da vítima; QUE a declarante afirma que não esteve na quitinete no domingo para lavar o local; QUE a declarante afirma que foi lá na segunda-feira, dia 14/02, pois ouviu falar que a Polícia esteve no local (...)”
(ID. 166105152 - fls. 34/36).

Em posterior interrogatório perante autoridade policial, realizado na data de 24 de fevereiro de 2022, Tauani deu nova versão sobre os fatos:

“(...) Delegado: Tauani, levanta os braços e mostra que não está algemada. Você está machucada? Interrogada: Não. Delegado: Você está se sentindo coagida, no sentido de que a polícia te obrigou a falar? Interrogada: Não. Delegado: Você quer falar de forma espontânea e colaborar? Interrogada: Isso. Delegado: Tudo bem. Então nós, da Polícia Civil, pretendemos te interrogar novamente pra você colaborar com os fatos. Você disse que tem informações pra colaborar com os fatos e indicar realmente quem praticou esse crime? No caso é o crime de homicídio contra o Flávio, certo? No inquérito policial que tá sendo, é qual o número dele? IP 11/2022 que apura a morte do Flávio. Sabemos qual foi o local, utilizaram carro, um veículo para transportar o corpo dele até próximo ao lixão em Gaúcha do Norte. Esse corpo, ele foi encontrado, periciado. Então, vamos ressaltar que você está fazendo essa declaração por livre e espontânea vontade que é colaborar com os fatos, não é isso? Interrogada: Corretamente. Delegado: Então, inicialmente, você falou que até o 12.02.2022 você tinha um relacionamento com o Jefferson? Interrogada: Exatamente. Delegado: Aí como era o relacionamento de vocês. Interrogada: É de boa tipo assim nós ficava às vezes aí eu ia embora pra minha casa mas só ficava. Só que aí no dia doze eu fui lá na parte da tarde. Aí à noite eu peguei já fui lá. Aí quando deu no domingo cedo ele pegou me avisou que tinha matado um cara, falou tudinho quem foi que deixou de ser como mataram aí na segunda-feira fiquei sabendo que a polícia tinha entrado lá dentro da casa lá aí eu fui lá na segunda-feira novamente pra ver se vê se estava lá se a polícia estava lá o que que tinha acontecido. Aí eu entrei e saí rapidamente. Delegado: Quem foi que fez a mudança nessa casa? Interrogada: Foi o Diego. Delegado: O Diego que tá preso. Interrogada: O Diego. Pegou o caminhão dele, foi lá e carregou. Delegado: Quem fez a mudança foi o Diego, filho do Mauro? Interrogada: Isso. Delegado: E por o Diego fez a mudança, por quê? Interrogada: Porque o Jeferson pegou e chegou nele pra tirar as coisas dele de lá da casa. Delegado: Mas Diego participou do homicídio? Interrogada: Não. Quem participou do homicídio foi o Marcos Vinícius. Delegado: Que é adolescente, né? Interrogada: Aham. Delegado: Marcos Vinícius e quem mais? Interrogada: Pedro Henrique, enteado da enteado da do Maguila eh e filho da Magda. Delegado: Pedro Henrique. Filho de quem? Interrogada: Damara e Tiago Maguila. Delegado: Esse Pedro Henrique ele é adolescente também? Interrogada: Adolescente. É. Delegado: Quem mais? Interrogada: Neguinho do trem, Antônio Neto o nome dele. Delegado: Quem mais? Interrogada: E o Jefferson. Delegado. Então foram quatro pessoas que participaram. Interrogada: Foi. Eles mataram ele degolado primeiro, quebrou o pescoço. Depois deu quatro facadas no peito. Interrogada: Parece que até a mão do Marcos Vinicius foi mordida, alguma coisa quando eles estava tentando degolar o cara, arrancar e enforcar, quebrar o pescoço. Não sei como que se fala. Delegado: E a participação do Alessandro. O Sandro? Interrogada: O Alessandro Evaristo. Delegado: O Alexsandro é seu ex-namorado? Interrogada: É, ele eu morei um mês com ele. Delegado: Naquele dia doze, o Alessandro foi lá na casa do Jeferson? Interrogada: Sim aí como eu estava ainda conversando de boa com o Jefferson o Jefterson pegou e me falou... Ó seu ex acabou de vim pra pegar um corre de cocaína ou foi o pó. Aí foi isso daí, aí pegou me avisou só e eu nem estava lá também. Delegado: Mas o Alexsandro não participou desse crime? Interrogada: Não. Que eu saiba que o Jeferson falou foi só esses quatro. Delegado: Você foi na casa do Jefferson de que horas no sábado dia doze? Interrogada: Era umas três e pouco da tarde, umas três e meia mais ou menos por aí... Delegado: E quem é que estava lá naquele momento? Interrogada: Quem tava lá naquele momento eu era e eu, o Jefferson, o Marcos Vinicius, o Gabriel e o Zezinho. Aquele momento estava lá e foi meus dois filhos, nós estava lá. Aí nós bebeu a cerveja, fumou um cigarro... Delegado: e em algum em algum momento você viu o Diego, filho do Mauro lá nesse dia? Interrogada: Não. Na parte da tarde eu não vi ele lá não. Delegado: Mas quando você chegou, o Flavio já estava lá? Interrogada: Não. Não tinha chegado. Delegado: Não tinha chegado ainda. Interrogada: Não. Delegado: E o Mauricio Dal Maso, estava lá? Interrogada: Não. O Mauricio tinha ido lá na sexta-feira, se não me engano foi na sexta ou na quinta que o Mauricio tinha ido lá só, e pegou e vazou embora porque ele foi pegar 5 grama de cocaína também. Delegado: Entendi, então ele foi lá pra comprar droga, nesse sábado você não tem notícia que o Maurício... Interrogada: Não. O Maurício não foi lá nesse dia, porque quem chegou no carro do Maurício lá foi o Pedro Henrique. Delegado: Então quem pegou o carro foi Pedro Henrique? Interrogada: Isso. Delegado: O Pedro Henrique é menor de idade? Interrogada: É. Delegado: Mas nesse caso o Maurício deu autorização então, autorizou, ele foi lá pedir ao Maurício.. Interrogada: Não, porque ele deixa o carro pra todo mundo entrar pegar o que quiser por livre e espontânea vontade... Delegado: E ninguém tem, e ninguém tem coragem de furtar esse carro não? Interrogada: Não, porque... Lá todo mundo conhece o Maurício, ninguém vai querer roubar assim entendeu? Pega mesmo só pra fazer graça, para aprontar moagem. Delegado: Então vamos lá, você disse que foi o (inaudível) MARCOS VINICIUS, o PEDRO HENRIQUE, NEGO DO TREM e o JEFFESON. Esses quatro pertencem à facção criminosa. Os quatro são faccionados? Interrogada: Correto. Nesse trecho, ela aponta os codinomes dos envolvidos. Em seguida o delegado continua. Delegado: Certo, mas assim eu tenho uma testemunha que disse que você estava lá no local, não estou dizendo que a testemunha te viu matar, a testemunha não te viu matar né, mas a testemunha disse que ouviu sua voz, viu, descreveu até suas tatuagens. No momento do crime, no momento da confusão você estava lá, você presenciou, visualizou o caso? Interrogada: Não, no momento do crime eu estava na casa do meu pai, que eu não tinha alugado minha casa ainda, porque eu saí dos quartos naonde que eu tava e eu tava na casa do meu pai. No momento do crime eu tava lá, porque meu pai é enjoado deu sobre a noite muito tarde da noite. Delegado: Certo, então você não estava no momento do crime. A questão também é o seguinte, qual foi a motivação né, porque mataram o Flavio? Interrogada: Acerto de contas. Delegado: Acerto de contas. Era dívida de droga? Interrogada: Não sei te dizer muito bem, e também que ele era PCC. Delegado: Ah mas ele não era PCC... Interrogada: Foi o que os guri pegou e falou que ele era da facção rival, coisa assim Nesse trecho do vídeo ela descreve como foi a execução: Interrogada: ...quem quebrou primeiro o pescoço foi Marcos Vinícius, porque o Jeferson amarrou o Flavio, amarrou o pé e mão e quebrou o pescoço dele. O Marcos Vinicius quebrou e o Nego do trem metia pesada. Delegado: Entendi, então o sangue frio ali mesmo era o Marcos Vinícius adolescente e... Interrogada: ...e o Nego do trem... Delegado: ...e a participação do Pedro Henrique no homicídio, ele amarrou segurou... Interrogada: ...a de sumir com o cadáver, pegar o carro e levar pra longe. Delegado: Mas não foi só uma pessoa que fez isso? Interrogada: Não. Tava dentro no carro, tava o Marcos Vinícius. Delegado: Os quatro. Interrogada: Não. O Jeferson ficou pra limpar o barraco. Como deu quatro facada no peito dele saiu um pouco de sangue (...)”
(
sic
, ID. 166105153)

Por sua vez, na Delegacia de Polícia, o corréu Diego assim declarou:

“(...) O declarante afirma que não tem envolvimento com o crime; Que na noite de sábado, dia 12/02/2022 foi até a casa de JEFFERSON para comprar droga por volta de 21:00, que logo em seguida saiu; Que o declarante afirma que em seguida foi para o Bar Texas, onde ficou até por volta de 01:00 da manhã; Que afirma que viu que havia algumas pessoas dentro da casa, mas que não sabe quem eram as pessoas; Que o declarante afirma que ao chegar no local falou para JEFFERSON ‘parece que a festa vai ser aqui hoje’ e JEFFERSON respondeu ‘aqui só tem B.O.’; Que o declarante afirma que no passado sabia que TAUANI era traficante, que hoje em dia não sabe dizer; Que TAUANI é namorada de JEFFERSON; Que o declarante afirma que conhece ALEXSANDRO EVARISTO, alega que ALEXSANDRO já trabalhou com ele na reciclagem e que não sabe se ele pertence à facção (...)”
(
sic
, ID.
166105153
)

Em Juízo, Alexsandro, Tauani e Jefferson permaneceram em silêncio.

No Plenário, Tauani negou a prática de todos os delitos a ela imputados, alegando ter ido à casa de Jefferson às 15h e saído às 18h, que a vítima não estava lá, bem como estar na casa de seus pais no momento do homicídio (Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Por sua vez, Alexsandro também negou os crimes, aduzindo:
“foi à residência ‘comprar pó’ com o adolescente Marcos Vinicius Monte Freitas”
;
“não conhecia o Flávio, era novo na cidade”
;
“Tinha indígena no portão
”;
“não entrou na casa, chamou Marcos Vinicius do lado de fora do portão”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Da mesma forma, Jefferson negou as acusações, afirmando que:
“era muito amigo de Flávio”
;
“não teve videochamada de Tauani”
;
“Diego e Alexsandro não estavam na casa”
;
“escutou uns barulhos”
;
“hora que foi lá, ele estava normal”
;
“ficou mais uns 20 minutos e todos estavam conversando normal, adolescentes mais a vítima”
;
“até onde sabia, Flávio não era faccionado”
;
“não lembra da blusa q Flávio estava”
;
“Diego nem estava na residência”
;
“Tauani saiu às 18h da residência”
;
“estava morando nessa quitinete há pouco tempo, uns 2 ou 3 meses”
;
“como morava na fazenda, Marcos Vinicius e demais colegas tinham livre acesso à casa”
;
“trabalhava na mesma fazenda que Flávio”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

O corréu Diego igualmente negou ter cometido crimes, informando que:
“conhecia o adolescente Marcos”
;
“foi na residência do Jefferson para comprar entorpecentes do Marcos Vinicius, mas não sabia quem morava naquela casa”
;
“Marcos Vinicius lhe mandou mensagem dizendo que estava naquela residência”
;
“não tinha contato com Jefferson, só com o Marcos Vinicius”
;
“foi comprar cocaína no dia”
;
“no dia da morte tinha só bebido, só álcool”
;
“lembra de um indígena estar lá na casa”
;
“só pegou o entorpecente com Marcos Vinicius, virou as costas e saiu”
;
“não viu nada de estranho, Flávio não estava lá”
;
“segunda vez que foi nessa quitinete pegar entorpecente, antes era em outro lugar”
;
“ao sair da quitinete, foi para bar Texas”
;
“umas 19h/20h e ficou lá até madrugada, meia noite, uma da manhã”
;
“conhecia o indígena de vista”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

A testemunha de Defesa Luiza Bell Nishikawa Silva, assim declarou, perante os jurados:

“(...) Morou na cidade em que ocorreu o homicídio até 2022; no dia que Flávio foi morto ainda estava conhecendo Jefferson, tinha discutido com ele; no dia seguinte voltou à quitinete 7h da manhã e estava tudo limpo; Ele (Jefferson) foi lá para o bar Texas umas 19h/19h30min; não estava sendo praticado salve no dia; não conhecia a vítima, só a viu uma vez; sabia que a vítima e Jefferson se conheciam; a polícia bateu no pessoal na quitinete; quando o Flávio morreu, não morava com o Jefferson (...).”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Marlei Lobelein, tia do apelante Jefferson, em nada contribuiu para esclarecer os fatos (Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Bruna, amiga de Diego, confirmou tê-lo encontrado no dia do homicídio,
“desde antes do anoitecer”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Noutro giro, na fase extrajudicial, o Investigador de Polícia Civil Pedro Manoel Moreno Delgado aduziu:

“(...) QUE integrava a equipe de investigadores junto com CARLOS MARCOS DE SOUSA, EDISON PEREIRA DA SILVA e ANDRÉ LUIZ BISPO DE SOUZA, que foi designada pela Autoridade Policial local para dar suporte às investigações, em andamento, relacionadas no Boletim de Ocorrência Nº 2022.42945 de natureza de desaparecimento de pessoa, onde a vítima foi identificada como FLAVIO PIERRE GELBKE MAMCARZ. QUE as investigações apontam como suspeitos, JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN, DIEGO ALEXSSANRO JUNGUES, TAUANI MOREIRA FERREIRA, ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA, MARCOS VINICIUS MONTE FREITAS e MAURÍCIO DAL MASO NUNES. As informações são que estes suspeitos teriam torturado, assassinado e posteriormente ocultado o cadáver da vítima. Em diligências nas proximidades dos fatos, foi possível identificar via câmeras de segurança o veículo utilizado para transportar o corpo da vítima. QUE em checagem ao veículo foi identificado como sendo um GOL POWER MOTOR 1.6, PLACA KAF-8086, de COR PRATA com frisos laterais na traseira e na frente de cor preta e rodas pretas; QUE o veículo pertence a Sra. Vanderleia Dal Maso, mãe de MAURÍCIO DAL MASO NUNES; QUE após identificado o veículo em posse da Sra. Franciele Dal Maso foi solicitado que esta encaminhasse o veículo até a Delegacia de Polícia desta cidade; QUE em checagem ao veículo foi possível observar manchas hematoides no interior do veículo, bancos e outros; QUE em continuidade as diligências foi localizado ALEXSANDRO em um lava jato na entrada da cidade; Em entrevista com ALEXSANRO, este relatou que ouviu boatos que o corpo estaria nas proximidades do lixão (sentido Sorriso). Sendo assim em rondas pela região foi possível sentir um odor forte, carniça e localizado um corpo em fase de decomposição, podendo ser da pessoa desaparecida, FLAVIO. Em seguida foi conduzido também o menor MARCOS VINICIUS, localizado em sua residência e em entrevista com MARCOS VINICIUS este declinou que presenciou ALEXSANDRO EVARISTO e outros assassinarem a vítima com golpes de faca e em seguida colocaram o corpo em um veículo e tomaram rumo ignorado, não sabendo onde foi deixado o cadáver. Que a pessoa de DIEGO ALEXSSANDRO JUNGUES também citado nesta investigação foi conduzido pela Policia Militar por um mandado de prisão de outra ocorrência. Também conduzido pela Polícia Militar a pessoa de TAUANI MOREIRA FERREIRA, citada na investigação. MAURICIO DAL MASO NUNES se apresentou na delegacia com a sua advogada onde alega ser o proprietário do veículo Gol Power; QUE a todos foram dados voz de prisão por associação criminosa e ocultação de cadáver (...).”
(
sic
, ID. )

No Tribunal do Júri reiterou suas declarações (Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

No mesmo sentido foram os depoimentos extrajudiciais dos Investigadores Carlos Marcos de Sousa e Edison Pereira da Silva (fls. 09/12 – ID. 166105152).

De mais a mais, também na Delegacia de Polícia, o Policial Militar Matheus Costa Ruggeri deu detalhes das diligências realizadas para prender Tauani, vejamos:

“(...) Que o depoente relara que a Equipe Policial recebeu informações que TAUANI estaria em situação de flagrante pelo crime de organização criminosa e ocultação de cadáver, que é sabido que TAUANI integra a facção criminosa comando vermelho; Que desta forma foi feito rondas no intuito de a capturar, sendo possível sua abordagem em um bar com outras pessoas que integram também a organização criminosa no momento da abordagem quando solicitado os pertences pessoais da TAUANI, esta veio a danificar seu aparelho celular com intuito de impedir acesso posterior pela justiça; Que dessa forma TAUANI foi conduzida à Delegacia de Polícia para apreciação da Autoridade Policial (...)”
(fls. 14/15 – ID. 166105152).

No Plenário, narrou ter participado da captura dos acusados:

“Tauani jogou o celular dela, que quebrou no chão; Tauani estava sempre no bar do pai dela; já chegou a apreender drogas na casa dela anteriormente; estavam monitorando; a quebra de celular é o primeiro passo de membro de facção ao ser abordado; Jefferson estava entrando na organização, mais recente, enquanto os demais eram membros mais atuantes; inclusive a Tauani..... Junto do seu pai.... Detêm a direção das ações, inclusive o que for passar por violência....; inclusive quem participa da organização recebe cesta básica mensalmente em nome do pai da Tauani; Jefferson despontou rápido na organização, partiu para a parte de ser disciplina (...).”
(
sic
, Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703)

Em Juízo, o Delegado de Polícia Hugo Abdon de Araújo Lima deu detalhes das investigações policiais que culminaram na prisão e indiciamento dos recorrentes:

“(...) Delegado de Polícia: que foi o Delegado responsável por presidir as investigações; que inclusive houve autuação em flagrante pois houve a ocultação de cadáver; junto com os adultos foram apontados adolescentes como participantes coautores do homicídio né, do auto infracional; de antemão ratifico todos os documentos que foram juntados pela Delegacia de Gaúcha do Norte; que acompanhei todas as fases das investigações do início ao fim até o momento em que finalizei e relatei o inquérito; a vítima Flávio Pierre foi assassinado de forma cruel, daquilo que é denominado ‘tribunal do crime’, da facção criminosa Comando Vermelho; Em Gaúcha do Norte nós temos membros dessa facção e os suspeitos que foram indiciados, todos eles são integrantes dessa facção criminosa; então teríamos aí uma associação que, além de traficar drogas, praticam outros crimes e dentre eles o de manter, fazer a manutenção do monopólio, no caso do tráfico de drogas; Existe no Mato Grosso hoje, uma perseguição do Comando Vermelho em face de outros membros de outras facções, quais sejam: PCC, Família do Norte; Isso tem acontecido em diversos municípios, não só Gaúcha do Norte e Paranatinga, como Cáceres, Barra do Bugres; o Flávio Pierre era um menino trabalhador, que veio do sul do país, veio trabalhar em Gaúcha do Norte e era usuário de drogas; Em conversa com alguns dos integrantes do Comando Vermelho, no caso os indiciados, ele, em tese, teria afirmado pertencer ao PCC, sendo que durante as investigações não houve a coleta de qualquer informação que comprovasse esse fato; e por causa desses dizeres, essas pessoas, indiciados, com essa motivação de eliminar um possível membro de facção oposta, receberam a incumbência, a missão de assassinar o Flávio Pierre; esse homicídio ocorreu no dia 12 de fevereiro, na casa do Jefferson Douglas; O Jefferson Douglas é um traficante conhecido em Gaúcha do Norte; Então ele estava associado lá, junto com outros membros, que também foram indiciados; Provavelmente tinha outras pessoas que não foram mencionadas como autores ou partícipes do homicídio, mas provavelmente estavam lá e presenciaram; E eles mataram, assassinaram a vítima Flávio Pierre de forma muito cruel, de forma dissimulada, o Flávio foi lá pra se encontrar com os mesmos para ir para uma festa a noite no dia 12 em Gaúcha do Norte; Provavelmente, existe essa informação nos autos do inquérito, de que eles receberam a ordem de assassinato pelas lideranças do Comando Vermelho; Que o gerente local, o voz local, através de vídeo chamada, a Tauani e o Jefferson foram incumbidos de fazer essa vídeo chamada e houve o assassinato do Flávio; Promotor: Quais foram os elementos que você conseguiu apurar pra apontar a autoria dos quatro, Tauani, Alexsandro, Diego e do Jefferson? Delegado de Polícia: A autoria inicialmente se deu por um testemunho. Essa testemunha avistou esses indiciados no dia do fato na kitnet do Jefferson, e principalmente através dos interrogatórios; (...) Com base nesse testemunho do vizinho do Jefferson, que identificou o nome dessas pessoas (...) ele citou o Jefferson, a Tauani, o Diego e acho que o Marcos Vinícius, o adolescente, que estariam na casa do Jefferson no dia 12 no momento em que houve o assassinato; esse testemunho além de ter escutado o ato do assassinato, que gerou gritos, gritaria, que gerou uma série de confusões na residência, kitnet do Jefferson, através das informações repassadas pelo testemunho, eu oficiei a Delegacia Regional de Primavera do Leste pedindo reforço policial, pra que viesse à Gaúcha do Norte e realizassem diligências com o intuito de elucidar o crime né; Primeiramente, encontrar o corpo, encontrar o veículo que foi utilizado para a desova do corpo e também identificar os autores do crime; Essa equipe veio de Primavera do Leste, se não me engano eram três investigadores, e conseguiram encontrar o veículo, que seria do Rodrigo Dal Maso, que não tivemos informações se foi partícipe ou coautor do crime, mas o veículo dele foi utilizado; Encontramos o veículo, encontramos o Alexsandro Evaristo da silva que estava trabalhando num lava jato no dia; Encontramos o adolescente Marcos Vinícius e estes nos passaram informações de onde poderia estar o corpo da vítima Flávio Pierre; Nesse dia que a equipe policial veio, nós identificamos o veículo, identificamos o corpo e com base nessas informações, autuamos todos os suspeitos por ocultação de cadáver, uma vez que se trata de crime permanente; Então, no momento em que realizamos as prisões em flagrante, eu tive a oportunidade de estar inclusive presencialmente, fazer todos os interrogatórios lá naquele momento, não só interrogatórios como as declarações dos adolescentes que estavam presentes, conseguimos coletar uma série de informações relativas à autoria; É importante consignar que ficou claro na minha visão como testemunha, como autoridade policial, como interrogador, que vários deles estavam mentindo né, muitas vezes para se defender, para encobrir seus rastos, mas eles sempre também indicavam as condutas dos demais membros que estavam lá na casa, kitnet do Jefferson no dia; Alguns deles confessaram que de fato estavam na residência do Jefferson, alguns deles confessaram que são membros do Comando Vermelho; e eu reputo que a informação naquela noite que houve a autuação em flagrante mais importante foi a declaração do adolescente Marcos Vinícius que passou declarações bem precisas sobre o caso. Promotor: Esse Marcos é menor, certo? Delegado: Sim, adolescente. Promotor: E ele falou que também estava no local, que participou desse homicídio? Delegado: É, o adolescente, nós representamos pela internação provisória dele. Se não me engano ele foi, não sei ele está ainda internado. Mas ele falou lá no dia em eu fiz a oitiva dele, importante constar que ele estava na presença da advogada dele e também da mãe dele. E no momento ele confirmou as autorias delitivas, ele confirmou a materialidade delitiva e ele apontou, conforme as declarações dele, os possíveis autores do crime. Só que é importante consignar que em nenhum momento ele afirmou que ele desferiu os golpes né; Sendo que posteriormente, nós observamos que participou como coautor do crime; (...) Promotor: E por fim consta aqui a imputação do Jefferson acerca do tráfico de drogas. Quais foram os elementos de prova que você conseguiu apurar acerca do tráfico do Jefferson? Delegado: Os elementos estão nos autos referentes aos interrogatórios né, porque no dia 12 de fevereiro de 2022, as pessoas estavam reunidas na casa do Jefferson para comprar drogas ao Jefferson. A própria vítima estava na casa para comprar droga ao Jefferson. Então o Jefferson, ele é integrante do Comando Vermelho, ele tinha uma boca de fumo que era a kitnet dele, o local do crime utilizado para o assassinato mas também era uma boca de fumo para venda de drogas; o Alexsandro que está sentado aí do lado dos outros aí, inclusive ele confirma que foi lá para comprar cocaína né, para adquirir cocaína. Então assim, nós temos um conjunto de interrogatórios demonstrando que ele vendia, de forma habitual, de forma permanente, drogas ilícitas; (...)Defesa: O senhor afirmou que todos os réus seriam vinculados à facção do Comando Vermelho. Essa afirmação do senhor se baseia apenas no conjunto probatório destes autos ou o senhor tinha outras investigações em andamento? Delegado: Dr., muitos dos membros, muitos dos indiciados, eles já possuem passagens criminais, antecedentes, nos casos por tráfico de drogas e demais delitos que demonstram né, essa associação ao tráfico, ao Comando Vermelho; A Tauani, desde a adolescência, existe o conhecimento por parte da polícia, através de boletins de ocorrência, através de processos, inquéritos, que ela possui passagem por tráfico de drogas. O Jefferson, ele já foi autuado mais de uma vez, não lembro tantas vezes que o Jefferson já foi autuado por tráfico de drogas; o Alexsandro que está aí, vulgo Sandro, também já foi autuado várias vezes, inclusive citado como integrante ‘disciplina’ do Comando Vermelho; O Diego, ele tava com mandado de prisão em aberto no dia em que houve a prisão em flagrante; o Diego também já foi autuado por tráfico de drogas e também ser integrante do Comando Vermelho; Então Dr., nós temos muitos elementos que eles são associados, que eles integram o Comando Vermelho, o braço do Comando Vermelho dentro de Gaúcha do Norte, e eles tem essa incumbência né, vindo de cima pra baixo, essa ordem das lideranças do Comando Vermelho, para manter a ordem na cidade. E como você mantém a ordem? Aplicando-se o tribunal do crime, assassinando pessoas, praticando o salve, esse grupo criminoso quando foi preso, tornou a cidade de Gaúcha extremamente segura por alguns meses, alguns dias; eles já foram citados em prática de outros homicídios em outras ocasiões; Então Dr., em alguns momentos dos interrogatórios, fica demonstrado por exemplo que a ordem de execução se deu através de vídeo chamada né, através de ligação telefônica; isso é o modus operandi corriqueiro do Comando Vermelho, isso tem acontecido em várias cidades do Mato Grosso; Defesa: Em relação ao Diego, o senhor constou que tinha mandado de prisão com relação a ele. No depoimento do Edison, Policial Civil que foi ouvido agora a pouco, consta que ele teria sido encaminhado à Delegacia por força desse mandado. Ele foi inicialmente conduzido por foça do mandado ou por conta da ocultação de cadáver também? Delegado: Salvo melhor juízo Dr., a PM que conduziu o Diego pelo mandado, mas nós o autuamos também pela ocultação de cadáver, uma vez que ele foi partícipe, pelos elementos de informação que continha ali no inquérito, ele foi partícipe do homicídio e também da ocultação de cadáver. E como a ocultação de cadáver é um crime permanente, ele também foi indiciado.” Defesa: Com relação ao Alexsandro, o senhor disse que teve um apontamento do Marcos Vinícius, onde ele disse que ele teria participado desse homicídio. Acerca dessa afirmação, o senhor chegou a conversar com o Alexsandro diretamente? Delegado: Sim, eu fiz o interrogatório do Alexsandro e ele negou a autoria, que eu me lembre, mas ele confirmou que esteve no local, inclusive outras pessoas confirmaram que ele esteve no local, para adquirir droga, no caso era cocaína. Então ele confirma que estava no local no mesmo horário, no mesmo momento que teve toda a confusão do homicídio, mas ele negou que tenha praticado o homicídio. Defesa: Com relação à Tauani, o senhor chegou a conversar com ela também? Delegado: Eu interroguei a Tauani duas vezes Dr. Defesa: Ela confirmou a participação? Ela negou também nas duas oportunidades? Oficial ou de forma extraoficial ela chegou a confirmar a participação? Delegado: A Tauani inicialmente (...) nos entregou na minha presença duas versões. No dia que ela foi autuada pela ocultação de cadáver ela passou uma versão e após ela ser encaminhada à cadeia, ela pediu pra entregar uma segunda versão, versão essa que ela passou bem mais detalhes da autoria delitiva, da dinâmica do fato, dos motivos. Ela confirmou algumas teses que nós já tínhamos e ela apontou e individualizou condutas de algumas pessoas. Então a Tauani, salvo melhor juízo, ela negou a autoria, que ela participou de forma direta no homicídio, mas há elementos nos autos, interrogatórios de outros, por exemplo, o primeiro testemunho de todos avistou a Tauani no começo do crime, no momento em que houve o homicídio, a primeira testemunha avistou a Tauani, inclusive indicando que era uma mulher que tinha tatuagens com as mesmas discrições dela. E outros, não lembro exatamente o nome agora, me confirmaram que a Tauani estava no local, inclusive com o celular na mão fazendo a vídeo chamada. Então por mais que a Tauani não tenha dado uma facada, tenha quebrado o pescoço da vítima, ela foi partícipe, ela além de integrar a facção criminosa, a organização criminosa, ela confirmou que tinha ciência do que tava acontecendo; O Jefferson inclusive né, é namorado da Tauani.”
(ID. 166105881).

Perante os jurados, novamente deu detalhes da investigação e diligências adotadas para solucionar o caso (Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Consta, ainda, o depoimento extrajudicial da testemunha Benhur Wisniewski Beidacki:

“(...) Que o declarante relata que é gerente da fazenda DGF; QUE FLÁVIO foi contratado em janeiro do ano corrente, que apresentou currículo pelo aplicativo Linkedin (aplicativo de vagas de emprego) e que sua função é de operador de máquinas; Que o declarante relata que FLÁVIO tem temperamento amigável e é um jovem prestativo; Que FLÁVIO era bem próximo de JEFFERSON DOUGLAS LOBELEIN NEVES, inclusive ficava na casa de JEFFERSON quando estava na cidade; Que além de JEFFERSON, FLÁVIO era próximo de FRANK, LUIS, JOÃO GABRIEL, EVANGELISTA E VALMIR (JEFFERSON E FRANK) não são colaboradores da empresa atualmente); Que JEFFERSON foi demitido porque houve boatos de que ele estava levando droga para dentro da propriedade; Que o declarante relata ainda que sabe de boatos de que FLÁVIO tinha algum tipo de envolvimento com drogas. Disse não poder afirmar há algum envolvimento com facção; Que no sábado, dia 12/02/2022, por volta 17:00 FLÁVIO saiu da fazenda sentido à cidade junto com RALISON FRUETT PAIXÃO (classificador de grãos), saíram de moto e desde então FLÁVIO não retornou para trabalhar; Que o declarante relata ainda que ocorreu um fato estranho, de que FLAVIO ficou o dia todo com uma mochila preta, que não largou em nenhum momento; Disse mais, que no dia que contratou JEFFERSON, um rapaz que trabalhava na fazenda, que o declarante não se recorda ao certo o nome (EMERSON ou WEMERSON) mas informou o CPF 060.633.801-24, disse que esse rapaz aviso ao declarante que JEFFERSON fazia parte de uma facção e no mesmo dia parou de trabalhar (...).”
(fls. 09/10 – ID. 166105193)

Importante destacar o teor do depoimento prestado pela testemunha Mené Nafukua na Delegacia de Polícia:

“QUE o declarante informa que não gostaria de ser identificado, pois teme por sua segurança; Que o declarante mora em uma quitinete ao lado do mercado Alvorada; Que no sábado dia 12/02/2022 por volta de 19:00 algumas pessoas se reuniram para beber na quitinete ao lado, onde mora o JEFFERSON; Que o declarante relata que não conhece todas as pessoas que estavam no local, conhece apenas JEFFERSON e DIEGO (filho do Mauro do ferro velho), e tinha uma mulher morena com várias tatuagens pelo braço e uma na panturrilha, que escutou as pessoas chamando pelo nome TAUANI e um homem magro que também tem uma tatuagem na panturrilha; Que estavam em cinco pessoas; Que o declarante confirmou que FLAVIO estava entre eles (que vestia uma camiseta vermelha e calça jeans): Que por volta de 21:00 entraram para a quitinete; Que o declarante ouviu DIEGO falar ‘dá um tiro na cabeça dele’ e logo após DIEGO saiu de moto; O declarante afirma que no momento em que entraram ouviu as pessoas falando, ‘tampa a boca dele’; que alguém resmungava como se estivesse com a boca cheia de pano; Que ouviu falando ‘segura ele JEFFERSON, com força!’, em seguida alguém falou ‘meti a faca bem no coração dele’, que escutou uma pessoa se batendo durante aproximadamente 3 minutos; Que em seguida a mulher saiu até a área e fez uma ligação no viva voz e disse ‘o serviço está feito’, a outra pessoa que estava na ligação era um homem e disse ‘pega a picareta e a enxada e enterra o corpo’; Que as pessoas ficaram todas dentro da quitinete até 00:00 quando chegou um carro de cor prata e estacionou em frente em seguida duas das pessoas que estavam no local arrastaram o corpo de FLAVIO, colocaram dentro do porta malas do carro e saíram; Que JEFFERSON e TAUANI lavaram a área da casa; Que o declarante relata que ficou muito nervoso e com medo ao ouvir tudo o que aconteceu, que não tinha o número da polícia para ligar e temendo por sua vida ficou sem saber o que fazer; Que no dia seguinte pela manhã viu que havia sangue pelo chão, onde arrastaram o corpo, e mais tarde JEFFERSON e TAUANI lavaram o local novamente; Que o declarante reconheceu por fotos, TAUANI, MARCOS VINÍCIUS, e ALEXSANDRO (ALEXSANDRO EVARISTO DA SILVA) (...).”
(fls. 17/18 – ID. 166105193).

Depoimento extrajudicial da testemunha Valmir da Silva Feitosa, afirmando que Jefferson confirmou a ele que pertencia à facção criminosa Comando Vermelho:

“(...) Disse que viu algumas vezes FLAVIO e JEFFERSON fumando maconha juntos; Que não sabe se FLAVIO era envolvido com tráfico, mas que JEFFERSON afirmou para o declarante que pertencia ao CV (comando vermelho), disse para o declarante que ‘vestiu a camisa’; Que não sabe se eles vendiam droga na fazenda; Que o declarante relata que FLAVIO e JEFFERSON sempre vinha para a cidade juntos e FLAVIO ficava na casa de JEFFERSON (...).”
(fl. 21 – ID. 166105193).

Assim foi o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo adolescente Marcos Vinícius Monte Freitas, o qual, segundo testemunhas, se encontrava no local do homicídio:

“(...) Disse que tem 16 anos, mora em Gaúcha do Norte por volta de 02 (dois) anos, antes disso morava na cidade de Redenção - PA; O declarante relata que no sábado, dia 12/02/2022 FLÁVIO saiu da fazenda onde trabalhava para uma festa nesta cidade; QUE ao chegar na cidade foi para a quitinete do JEFFERSON; QUE quando FLAVIO chegou estavam na casa, o declarante, JEFFERSON; QUE por volta de 22:00 ALEXSANDRO e NEGUINHO chegaram no local; QUE antes de FLAVIO chegar, por volta de 15:00 TAUANI foi até a casa de JEFFERSON, que tomaram cerveja juntos, mas que mais tarde, por volta de 16:30 ela saiu; QUE o declarante afirma que TAUANI sabia da ordem de execução mas saiu antes do cometimento do homicídio; QUE o declarante relata que no momento em que começaram as agressões JEFFERSON saiu do local; QUE o declarante afirma que viu ALEXSANDRO EVARISTO segurando e ‘NEGUINHO DO TREM’, (que o declarante não sabe o nome) dando a facada em FLÁVIO, momento em que o declarante saiu do local; QUE afirmou que mataram FLAVIO porque ele havia matado um “irmão” do COMANDO VERMELHO e FLAVIO pertencia ao PCC; QUE o declarante disse que no outro dia escutou do NEGUINHO DO TREM que jogou o corpo num matagal perto do lixão; QUE o declarante enfatiza que não teve participação, que não desferiu golpes de faca e que no momento do homicídio correu com medo da situação; QUE o declarante após ter corrido no momento do homicídio foi para o Bar Texas, e lá encontrou MAURICIO DAL MASO, momento em que o colega do NEGUINHO, que ele não sabe o nome pediu o carro do MAURÍCIO emprestado, momento em que o MAURÍCIO emprestou o carro sem perguntar a finalidade; QUE MAURÍCIO DAL MASO é usuário de drogas e não faz parte da facção; QUE o declarante não sabe dizer que a TAUANI e o DIEGO ALESSANDRO JUNGES foram ao local depois do homicídio (...)”
(fls. 16/17 – ID. 166105152)

Além disso, na fase policial, o adolescente Antonio Neto Fernandes Gonçalves, vulgo
“Neguin do trem”
, declarou:

“(...) QUE referente ao fato confirma que estava presente no local juntamente com MARCOS VINICIUS; PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, TAUANI e o JEFFERSON DOUGLAS; QUE MARCOS VINICIUS estava vigiando o FLÁVIO para garantir a segurança; A TAUANI e o JEFFERSON DOUGLAS revezando na vídeo chamada; O PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, apenas no local, vendo os fatos: QUE durante a vídeo chamada o MARCOS VINICIUS deu várias pancadas no FLAVIO, assim que deram a ordem de execução. O declarante alega que apenas auxiliou, pegando uma corda para MARCOS VINICIUS enforca-lo; QUE não deu as facadas em FLÁVIO. Não viu quem deu as facadas. Saiu para a área e depois o MARCOS VINICIUS entregou a faca suja de sangue e pediu para lavar; QUE o JEFFERSON saiu de dentro da casa passando mal, vindo a acompanha-lo minutos depois. Quanto a ocultação do corpo, o MARCOS VINICIUS confirmou posteriormente que foi ele e o PEDRO HENRIQUE, vulgo V7, vindo a sumir com o corpo, utilizando um carro prata (...).”
(fls. 54/55 - ID. 166105153)

Outrossim, MAURÍCIO DAL MASO, perante o Tribunal do Júri, assim testemunhou:

“Estava no bar taxas com amigos e namorada; o carro estava no nome da mãe dele; Diego também estava no bar; em dado momento sentiu falta do carro, mas ficou tranquilo porque todo mundo tem essa liberdade de pegar seu carro; foi para a casa da namorada e de manhã tinham devolvido o carro; Diego e Alexsandro chegaram a ir no bar no dia; (perguntado se Jefferson, Tauani, Diego e Alexsandro integram o Comando Vermelho) acredita que sim, pelo envolvimento com as drogas; quando pegou o carro de volta, ele estava com pós no banco de trás e arroz; porta-malas estava limpo, lavado; antes da polícia pegar, foi lavado novamente, após ser entregue de volta à mãe; quem pegou o carro foi o Alexsandro, conforme descobriu após; ficou no bar das 20h até meia noite; tinha costume de deixar carro aberto com chave na ignição ; não sabe dizer se Diego estava lá quando chegou no bar, mas Diego continuou lá após ele sair à meia noite (...).”
(Mídias - ID. 202505683/ID. 202505703).

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma de que os acusados seriam inocentes e não teriam cometido as condutas a eles atribuídas, e a outra afirmando que os apelantes: a) Jefferson Douglas Lobelein Neves praticou o homicídio por motivo torpe, com tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em desfavor de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz, bem como ocultou seu cadáver, integrava organização criminosa, e traficava drogas; b)

Tauani Moreira Ferreira cometeu o homicídio por motivo torpe, com tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em desfavor de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz, além de integrar organização criminosa.

É sabido que, ao julgar apelo proveniente de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, à segunda instância é permitido, apenas, verificar se o veredicto proferido encontra, ou não, respaldo em segmento de prova constante dos autos.

Consabido, ainda, que somente pode ser classificado como contrário à evidência dos autos e, consequentemente, possível de ser anulado, aquele veredicto que se encontrar inteiramente divorciado dos elementos probatório produzidos no processo e apresentados em plenário.

Destaca-se que as duas versões são plausíveis e amparadas em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Há provas para a condenação de: a) Jefferson Douglas Lobelein Neves por homicídio em razão de motivo torpe, com tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em desfavor de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz, bem como ocultação de seu cadáver, integração de organização criminosa, além de tráfico de drogas; b) Tauani Moreira Ferreira pelo homicídio em razão de motivo torpe, com tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em desfavor de Flavio Pierre Gelbke Mamcarz, bem como por integrar organização criminosa, assim como há a versão de que ambos são inocentes e não praticaram nenhum dos crimes a eles atribuídos, além de elementos para eventualmente desclassificar o crime de integrar organização criminosa para associação criminosa.

A par disso, os jurados são constitucionalmente competentes para a valoração da prova – bastando, para a chancela, que o veredicto esteja apoiado em pelo menos uma das versões do processo.

Note-se que em nenhuma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal – apelação das decisões do Tribunal do Juri – o legislador ordinário permitiu ao órgão recursal a modificação do juízo valorativo feito pelo Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento, circunstância que denuncia que o recurso interposto contra as decisões do Tribunal do Júri não é dotado de amplitude cognitiva.

Assim, não cabe aqui valorar a prova e julgar qual versão é mais ou menos confiável; cumpre, exclusivamente, verificar se existe algo amparando o veredicto, e na análise global das provas produzidas, percebe-se que a decisão dos Jurados não contrariou as provas produzidas.

Neste cenário, havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença
, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”.

A jurisprudência tem afirmado não ser possível interferir na soberania do Tribunal do Júri, a quem a Constituição Federal resguarda a competência exclusiva para a valoração das provas e o julgamento do mérito das imputações dolosas contra a vida.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ILEGALIDADE VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE DUAS VERSÕES EM PLENÁRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

2. Assim, apresentadas duas versões em Plenário, as quais não estão dissociadas dos elementos de provas, inviável o provimento da apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos.

3. Habeas corpus concedido a fim de anular o acórdão que determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(HC 403.405/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Dessa forma, não se pode simplesmente tachar a decisão escolhida pelo júri popular como manifestamente contrária à prova dos autos se ela encontra razoabilidade no conjunto probatório.

Feitas essas considerações, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena de Jefferson Douglas Lobelein Neves, nos moldes do recurso ministerial.

O Juízo singular, na sentença, reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e dosou a pena de Jefferson Douglas Lobelein Neves nestes termos:

“
[...] a. 4. Da pena do crime de tráfico de drogas:

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 05 a 15 anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes as circunstâncias agravantes, porém constato que há incidência da circunstância atenuante prevista no inciso I do artigo 65 do Código Penal. Contudo, deixo de reduzir a pena-base, eis que fixada no mínimo legal, o que faço com fulcro na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas agravantes,
presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual diminuo a pena na fração 2/3 passando a pena para o seguinte patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como, 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva
.

a.5. Concurso material

Considerando que os três crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, de modo que a condenação perfaz o TOTAL DE 20 (vinte) ANOS E 02 (dois) MESES DE RECLUSÃO, bem como, 170 (cento e setenta) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva. [...]”
(
sic
, ID. 202505711)

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
, ou seja,
esses critérios são cumulativos
.

No caso, c
onforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“de acordo com as provas constantes nos autos, o Réu Jefferson é membro da facção criminosa Comando Vermelho e além de abastecer os cofres da facção com a venda de entorpecentes, ainda exercia função de ‘disciplina’, aplicando castigos e executando desafetos, rivais e membros de outras facções, tudo de acordo com as ordem recebidas do Comando, como ocorrido no caso em análise.”
(
sic
, ID. 202505739)

Logo, o apelado não preenche os requisitos, visto que foi condenado pela
prática do delito previsto no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/13, ou seja, por integrar organização criminosa, a afastar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente
poderá ser beneficiado com a redução
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena,
desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022)

2.
A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas
. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC nº 724418 SC 2022/0046268-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas cometido pelo apelado Jefferson Douglas Lobelein Neves para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Observado o concurso material aplicado, a pena final de Jefferson Douglas Lobelein Neves pelos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal, art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, totaliza-se em
23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”),
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Por fim, sobre o pedido de isenção das custas processuais formulado pela Defesa de Tauani Moreira Ferreira, eventual análise de hipossuficiência cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Aplicável o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que ‘
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)’ (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 - grifado)

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos e DOU PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para
redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas cometido por Jefferson Douglas Lobelein Neves para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, readequando sua pena total para 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024